Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702323-66.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTENOR SOARES FELIPE EMBARGADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTENOR SOARES FELIPE contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação da embargante (ID 47452073). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator